Tribunal: TJDFT
Processo: 0733641-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733641-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS, CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ EXECUTADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA DESPACHO A parte Exequente requer na petição de ID 60369846 o sobrestamento dos autos por 30 (trinta) dias, ao argumento de ainda não restar esgotadas as diligências extrajudiciais na busca de bens da parte devedora. Em sendo assim, considerando que já houve concessão de prazo anteriormente pela decisão de ID 58515279, concedo derradeiro prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se. Com o decurso do prazo, intimem-se a parte Exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento feito. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora